Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21-fevereiro-2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 105 (cento e cinco) a, no máximo, 148 (cento e quarenta e oito) dias para a duração do processo criminal que tramita sob o procedimento ordinário.
2. No caso do autos, a prisão preventiva do paciente ocorreu no dia 16-outubro-2019, e até a data designada para audiência de instrução e julgamento, qual seja, 17-fevereiro-2020, não decorrerá tempo superior àquele recomendado pela referida instrução.
3. Ordem denegada.